Tribunal: TJDFT
Processo: 0720794-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DA UNIÃO ACERCA DO INTERESSE NA LIDE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL PARA DECIDIR ACERCA DA INTERVENÇÃO.
1. Tendo em vista a manifestação expressa da União, os autos devem ser encaminhados à Justiça Federal para que esta decida acerca do interesse jurídico que justifique a intervenção, conforme exegese do Enunciado de Súmula no 150 do Superior Tribunal de Justiça e artigo 45 do Código de Processo Civil.
2. A ausência de novos argumentos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada enseja a negativa de provimento ao agravo interno.
3. Negou-se provimento ao recurso.